Tribunal: STJ
Processo: 0033022-76.2015.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229238 - PE (2025/0136676-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVADO
: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GIRLENE CRISTINA DE PAULA
AGRAVADO
: GUSTAVO RALINO LEMOS
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
NORMA
DE
DIREITO
LOCAL.
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL N. 155 E 156 DE 2010. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 280/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III- Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53191565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f8fdf7a7-afbd-453c-9f26-9407c2120e19

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f8fdf7a7-afbd-453c-9f26-9407c2120e19

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229238 - PE (2025/0136676-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVADO
: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GIRLENE CRISTINA DE PAULA
AGRAVADO
: GUSTAVO RALINO LEMOS
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
NORMA
DE
DIREITO
LOCAL.
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL N. 155 E 156 DE 2010. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 280/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III- Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com fundamento
nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do
Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

RISTJ, conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial fundamentado
na ausência de omissão e aplicação da Súmula 280/STF.
Nas razões de agravo interno, o recorrente insiste na existência de omissão
relevante, sustentando que "O ponto omitido não é um simples argumento: é a própria
premissa fática e legal que fundamenta a condenação. Se a lei especial já previa a
jornada de 40 horas/semana, a Lei Complementar 155/2010 não teria promovido
aumento de jornada, afastando, assim, a incidência da tese de repercussão geral (
."(fl. 821e).
Tema 514/STF)
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de
in albis
fl. 832e).
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à Agravante quanto à alegação de vícios no acórdão
recorrido, tampouco quanto ao afastamento do óbice da Súmula n. 280/STF.
Nas razões de agravo interno, o Estado insiste em sustentar haver
relevante omissão no acórdão recorrido, não sanada no julgamento dos embargos de
declaração acerca da aplicação do
§§ 1o e 2o da
e ainda
art. 25,
Lei n. 6.425/1972,
quanto à análise dos
o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 2
Brasileiro.
Contudo, observo que, ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem
enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 599/616e):
Prosseguindo-se com o julgamento do mérito propriamente dito, explicitou-se
que a LC-155/2010 operou a ampliação da jornada de trabalho dos policiais
civis e que a contrapartida remuneratória correlata foi instituída não nela
própria, mas pela LCE 156/2010, diploma legal que implementou uma
reestruturação das carreiras integrantes do quadro policial civil, mediante
reajustes e enquadramentos diversos, com efeitos financeiros a partir de 1 °
de junho de 2010.
No ponto, o decisum embargado expressamente consignou ser “juridicamente
irrelevante o fato de a reestruturação remuneratória ter sido operacionalizada
mediante diploma legal formalmente distinto do que ampliou a jornada, pois o
que efetivamente importa é verificar se o efeito conjunto e global das Leis
Complementares editadas na mesma data - a LCE 155/2010 e a LCE 156
/2010 - implicou ou não em ofensa à irredutibilidade constitucional”.
Daí a conclusão de que os policiais faziam jus ao aumento de remuneração
rio percentual correspondente à ampliação da jornada (33,33%) desde a
entrada em vigor da LCE 155/2010 (27/03/2010), pois foi a partir de então que
se verificou a sobrejomada, e os efeitos financeiros da LCE 156/2010
somente tiveram início em l°/06/2010.
Nesse panorama, tenho que não se verifica no acórdão embargado omissão
Observo que, nesse ponto, as razões
quanto à aplicação da LCE 156/2010.
recursais apenas revelam o inconformismo dos - embargantes com a
Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

conclusão expressamente registrada no acórdão de que a contrapartida
remuneratória correlata ao aumento da jornada de trabalho estabelecida na
tendo em vista o efeito
LCE 155/2010 foi implementada pela LCE 156/2010,
conjunto e global desses dois diplomas legais, editados na mesma data. Não
há, pois, que se falar em violação ao inciso I do §1° do
do CPC, na
art. 489,
espécie.
Por outro lado, anoto que o reconhecimento de que o aumento da carga
horária de trabalho dos policiais civis previsto na LC 155/2010 (art. 19) deve
ensejar o correspondente aumento remuneratório contém, implícita, a
conclusão de que não há inconstitucionalidade a obstaculizar a aplicação das
prescrições da LC 155/2010.
É, com efeito, a ausência de pronunciamento sobre a inconstitucionalidade do
da Lei Complementar Estadual n° 155/2010 não constituiu omissão no
art. 19
acórdão embargado, sobretudo sob a perspectiva de que “o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (Aglnt no AREsp
16698 14/ PR, ReL Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/08/2020,
28/08/2020)
Por fim, registro que o acórdão recorrido não alberga violação ao art. 37,
caput, da CF/88, ou a qualquer de seus incisos. (Destaques meus).
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl
21/3/2018,
5/4/2018;
no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.487.963/RS,
em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EREsp n. 1.960.526/SP,
Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.532.943/MT,
julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte
art. 1.022
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl no
REsp n. 1.745.723/RJ,
AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Na parte remanescente, da leitura do agravo interno, constata-se não ter
havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista
que a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal não foi combatida nas
razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
.
decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou de
maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)
Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§ 1o,
art. 932,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do Agravo Interno e
CONHEÇO EM PARTE
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52292935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:08
Código de Controle do Documento: aff80e50-735a-4e37-99bc-9968eff3a8cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.238 / PE
Número Registro: 2025/0136676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330227620158170001 330227620158170001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO
: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: GILBERTO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: GIRLENE CRISTINA DE PAULA
RECORRIDO
: GUSTAVO RALINO LEMOS
RECORRIDO
: JOSE HUMBERTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RAPHAEL WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA
AGRAVADO
: FABIANA RODRIGUES DA SILVA
Documento eletrônico VDA53163792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: fefac136-b584-466b-a9f2-9e6a672fcdc0

AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GIRLENE CRISTINA DE PAULA
AGRAVADO
: GUSTAVO RALINO LEMOS
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SIQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DE SÁ LIBÓRIO - PE037578
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: fefac136-b584-466b-a9f2-9e6a672fcdc0